Tribunal: TJPA
Processo: 0008795-17.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. PLURALIDADE DE CRIMES. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA BASE. MINORAÃÃO. INVIABILIDADE. PERDIMENTO DE BENS. ANULAÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL. REFORMA DA PENA. NECESSIDADE. PRESCRIÃÃO. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Crime de trÃ¡fico de drogas: NÃ£o hÃ¡ que falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime, especialmente pelo depoimento das testemunhas policiais, nas fases investigativa e judicial, pelo auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o e pelos laudos de exame pericial.2. Crime de Porte de arma de fogo: Ã entendimento firmado nos Tribunais Superiores que, para a configuraÃ§Ã£o do delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, por ser crime de perigo abstrato, resta desnecessÃ¡ria a realizaÃ§Ã£o de exame pericial para aferir a potencialidade lesiva do artefato. Precedentes.3. As declaraÃ§Ãμes prestadas por policiais no exercÃcio de suas funÃ§Ãμes sÃ£o vÃ¡lidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatÃ3rios, uma vez que tais agentes pÃºblicos possuem fÃ© pÃºblica, sendo presumida a veracidade de suas alegaÃ§Ãμes. 4. NÃ£o cabe neutralizar o vetor das circunstÃ¢ncias do delito, quando o magistrado, de modo fundamentado, justifica a valoraÃ§Ã£o negativa do referido vetor.5. Em atenÃ§Ã£o Ã s diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideraÃ§Ã£o da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido (35 petecas de cocaÃna) para fixar a pena-base, pelo delito do artigo 33 da Lei n.Âº 11.343/06, acima do mÃnimo legalmente previsto, nÃ£o havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. Precedentes.5. O perdimento dos instrumentos e do produto do crime em favor da UniÃ£o Ã© efeito da condenaÃ§Ã£o previsto no artigo 91, inciso II, do CÃ3digo Penal. No caso concreto, em se tratando de trÃ¡fico de drogas, incidem, ainda, as disposiÃ§Ãμes do parÃ¡grafo Ãºnico do artigo 243 da ConstituiÃ§Ã£o Federal.6. InviÃ¡vel a exclusÃ£o da pena de multa, vez que âa impossibilidade financeira do rÃ©u nÃ£o afasta a imposiÃ§Ã£o da pena de multa, inexistindo previsÃ£o legal de isenÃ§Ã£o do preceito secundÃ¡rio do tipo penal incriminadorâ (STJ; AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC).7. Crime de Favorecimento Pessoal: uma vez que o magistrado, de forma equivocada, fixou a pena base acima do grau mÃ¡ximo previsto no tipo penal, cabem os devidos reparos. E, uma vez que a pena em concreto fixada Ã© inferior a 01 (um) ano de detenÃ§Ã£o, a prescriÃ§Ã£o se verifica, nos termos do artigo 109, VI, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 03 (trÃªs) anos. Por consequÃªncia, uma vez evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e o presente julgamento, mister se faz reconhecer, de ofÃcio, a extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u, para o crime de Favorecimento Pessoal nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, VI, todos do CÃ3digo Penal Brasileiro.8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÃCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004244-95.2018.8.14.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SOURE
APELANTES: AGNALDO DE OLIVEIRA COSTA (Adv. João Vicente Penha OAB 23.716)
DANIEL DA CRUZ MARQUES (Def. Público Rodrigo Souza da Silva)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Deve ser indeferido o pedido para os apelantes recorrerem em liberdade, diante da inadequação da via eleita. Matéria que deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.
2. Não há que falar em absolvição por insuficiência probatória uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime, especialmente pelo testemunho da vítima, somado aos depoimentos das testemunhas policiais.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima e dos policiais, possui importância destacada na dinâmica dos fatos, sobretudo quando os depoimentos prestados, tanto na delegacia, quanto em juízo, se derem de forma harmônica e coesa e forem corroborados por outros elementos de prova.
4. A fim de garantir a proporcionalidade e a justa aplicação da reprimenda, é possível o exame da dosimetria, mesmo que não haja insurgência no Recurso. E, uma vez verificados equívocos na análise das circunstâncias previstas no art. 59 do CP, deve-se proceder a devida correção.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO E, DE OFÍCIO PROCEDER A ANÁLISE E REFORMA DAS PENAS,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
AGNALDO DE OLIVEIRA COSTA e DANIEL DA CRUZ MARQUES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Soure, que os condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas), fixando-lhes as seguintes penas:

AGNALDO DE OLIVEIRA COSTA:

07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias dias-multa, em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

DANIEL DA CRUZ MARQUES:

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a exordial, em síntese, que no dia 30 de maio de 2018, por volta das 21hs, a vítima Gabriela estava andando em via pública, na Travessa 21, entre as 5ª e 6ª ruas, quando foi abordada pelo denunciado
Agnaldo
, e pelo nacional Orivaldo Lobo Júnior, conhecido por ¿Molequinho¿ que, portando uma arma branca e mediante graves ameaças, subtraíram um aparelho celular marca Samsung S6 EDGE da vítima, ressaltando que durante a ação criminosa a vítima foi lesionada no braço esquerdo por um dos acusados.

Consta que os acusados, após a prática delitiva, foram até o ¿bar do tio Breca¿, onde entregaram a bicicleta usada no roubo e uma porção de entorpecentes ao ora denunciado
Daniel
, como forma de recompensa pelo empréstimo da motocicleta.

A vítima Gabriela reconheceu os denunciados
Agnaldo e Orivaldo (¿Neguinho¿)
, como os autores do delito.

A testemunha Luís Cassio Ramos, relatou com detalhes o empréstimo da motocicleta e a posterior contraprestação envolvendo os ora denunciados.

A denúncia foi recebida (fl. 13) e, após regular instrução, a denúncia foi julgada parcialmente procedentes para absolver os réus das sanções do art. 33, da Lei de drogas, e condená-los na forma antes deduzida (sentença às fls. 48/59), decisão contra a qual se insurge a defesa de ambos os réus, por meio de advogados distintos.

A defesa de
Agnaldo de Oliveira Costa
, em suas razões (fls. 63/69), pugna pela absolvição do réu ante a ausência de provas da participação do mesmo na prática delitiva. Requer, também, que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

A defesa de
Daniel da Cruz Marques,
por sua vez, requer, unicamente, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal (fls. 92/96).

Em contrarrazões (fls. 77/83; 100/103), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

Nesta instância recursal, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pelo
¿
CONHECIMENTO
dos presentes recursos de Apelação e, no mérito, por seus
IMPROVIMENTOS.
Contudo, que de ofício, sejam fixadas as penas-bases dos Apelantes no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito.¿
(textuais) (fls. 106/111).

É o relatório.

À revisão, em 30 de março de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade dos recursos foram observados, razão pela qual os conheço.

Consigno que, em que pese os réus tenham apresentado suas razões em peças distintas, constato que seus pedidos se confundem, razão pela qual passo a análise conjunta destes.
Do pedido de recorrer em liberdade:

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, ressalto, em breves palavras, a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio para tanto -
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Da materialidade e autoria:

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 06 - apenso), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Em Juízo, a vítima
Gabriela França Ambe
(mídia fl. 28), ratificou as declarações prestadas na delegacia, onde confirma que caminhava pela 5 ª rua quando foi assaltada por dois elementos que estavam em uma motocicleta, e que o elemento que portava a arma, já foi chegando e lesionando a lesionando no braço esquerdo, e só depois que a lesionou, tomou seu aparelho celular.

O Policial Militar
Ronaldo Pantoja de Sousa
fez as seguintes declarações em Juízo, conforme consignado na mídia fl. 28:
¿(...) Que entrou de serviço de manhã e foi informado que teria havido um assalto a uma moça; que foram até a casa de Cassio e este informou que quem estava realmente envolvido no assalto era Agnaldo, Daniel e Molequinho; que foi na casa de Daniel, que é até meu cunhado, e trouxe ele; que a participação de Daniel foi de emprestar a moto (...).¿

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do Policial Militar
Marcio Felipe Martins
(mídia fl. 28), que afirmou:
¿(...) Que era por volta das 8h da noite, estava em ronda, quando vinham, as proximidades do badalauê, uma moto cruzou a frente da viatura, era uma jovem comunicando que havia sido assaltada; que a jovem passou as características (...); que pelas características, disse que poderia ser Cassio, Molequinho ou Daniel; Que quando eles chegaram na 11ª Rua , com a travessa 17, eles (acusados) avistaram a viatura e correram; que mandou a viatura ir embora e ficou escondido; que minutos depois Cassio apareceu correndo para pegar a moto e, nesse instante, abordou Cassio; que Cassio negou a participação, mas apontou Daniel e Molequinho; que a moto era de Daniel; que Cassio declarou que ficou esperando Daniel e Molequinho que tinham ido fazer uma ¿parada¿; Que Cassio indicou para onde eles haviam corrido; que Molequinho que havia ficado com o celular, que foram atrás mas não conseguiram localizá-lo (...).

O acusado
Agnaldo Costa
negou, em juízo (mídia fl. 28), a prática delitiva, embora confirme que no momento do crime estava conduzindo a motocicleta, afirmando que na garupa estava o elemento conhecido por ¿Molequinho¿, no entanto, desconhecia a intenção de Molequinho de praticar o assalto. Confirma, também, em seu depoimento, que a moto utilizada para a prática do crime pertencia a Daniel.

O acusado
Daniel Marques
, por sua vez, afirmou em juízo (mídia fl. 28), que confirma o fato de ter ¿emprestado¿ a sua motocicleta para Agnaldo. No entanto, com intuito de se esquivar das acusações, disse, sem nenhum outro meio comprobatório, que Agnaldo iria buscar sua namorada.

Por outro lado, consigno que, durante a audiência, o acusado Agnaldo não conseguiu justificar o motivo pelo qual, quando percebeu que Molequinho estava praticando o assalto, não fugiu, deixando-o sozinho no local. Ao contrário, permitiu que seu comparsa subisse novamente na moto após a prática delitiva, empreendendo fuga do local. Nos mesmos moldes, o acusado Daniel não conseguiu justificar o porquê de ter fugido dos policias militares no momento da abordagem.

Diante de todo esse contexto, constato que os condenados, de forma pouco crível e sem nenhuma justificativa convincente, tentam se esquivar da prática criminosa, no entanto, da análise acurada do conjunto probatório produzido nos autos, percebo que autoria do delito de roubo praticado pelos acusados em face da vítima restou suficientemente demonstrada, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

Percebe-se, na verdade que, de fato, o apenado Daniel não estava na motocicleta na hora do crime, contudo, a sua participação foi igualmente relevante e indispensável para a ação criminosa, já que foi o responsável por fornecer o meio de transporte aos demais comparsas, restando clara, assim, a divisão de tarefas entre eles na prática do assalto.

Ademais, em casos como os dos autos, o depoimento, e dos Policiais, possui especial relevância quando corroborada com os demais elementos dos autos, como se vê no presente feito.

Lado outro, não existe razão para duvidar da veracidade dos relatos da vítima e das testemunhas policiais, não estando comprovado nenhum tipo de conluio entre elas para incriminar gratuitamente os réus.

A propósito, recente julgado do STJ:
¿(...)
III - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

Mantenho, assim, a condenação dos apelantes.
Da análise, de ofício, da dosimetria da pena:

No tocante à dosimetria da reprimenda, em que pese não tenha havido insurgência da defesa de nenhum dos réus, torna-se legítima a sua análise, de ofício, com o intuito de aferir a prática de eventual irregularidade no momento de sua fixação pelo Magistrado
a quo,
de onde afirmo, desde logo, que merecem reparos.

Para melhor análise, passo a apreciação, de ofício, da pena aplicada a cada recorrente e, seguindo a mesma ordem constante na sentença, inicio pelo apelante
Agnaldo de Oliveira Costa
.

Na primeira fase, o magistrado considerou desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, para fixar sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa, restando fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa.

Na terceira fase, aplicou o aumento de pena no mínimo de 1/3 (um terço), decorrente do reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, chegando à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 48 (quarenta e oito) dias multa.

Em relação à análise do art. 59 do CP, tenho que merece algumas considerações, onde passo a fazê-las:

No que tange a
culpabilidade
, entendo que este vetor deve ser neutralizado, já que, ao negativar com base no fato de que ¿
o réu agiu com consciência de sua atividade.¿ (sic),
o magistrado justificou o grau de reprovabilidade da conduta do réu com base em elementos do tipo, e não em dados concretos presentes nos autos, encontrando-se, portanto, em desacordo com a Súmula 19 do TJ/PA assim redigida: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Relativamente a moduladora das
consequências do crime
, estas podem ser de ordem material ou moral, sendo que o desvalor do vetor, conforme lição de Ricardo Augusto Schmitt (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 7ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 140):
¿(...) exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser do próprio tipo (...)¿.

Ao valorar negativamente o vetor das
consequências do crime,
o juízo singular assentou: ¿(...)
não favorece o réu, vez que o celular não foi recuperado
¿. Diante disto, entendo que a não recuperação dos bens subtraídos da vítima não constitui aspecto apto a ensejar o desvalor do vetor ora analisado, devendo, assim, ser neutralizado.

Assim, após as devidas correções e uma vez que restou negativada uma moduladora desfavorável ao réu, qual seja,
circunstâncias

do crime
,
resta imperiosa a readequação da pena base, cabendo, contudo, pontuar que, existindo a aferição negativa de qualquer um dos vetores, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Passo a dosar a pena:

Após as devidas correções, e, ante a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, observo que milita em desfavor do apelante 01 (um) vetor desfavorável, qual seja, as
circunstâncias do crime
, razão pela qual fixo a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multas.

Na segunda fase, mantenho os mesmos termos da sentença, reconheço a atenuante da menoridade e atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, indo a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, novamente adoto os termos da sentença e aumento a pena na fração mínima de 1/3 (um terço) ante o reconhecimento da majorante do concurso de pessoa, indo a pena para
06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa, que a torno concreta e definitiva.

Mantenho o regime de cumprimento da pena fixado na sentença.

Para o recorrente
Daniel da Cruz Marques:

Na primeira fase, o magistrado considerou desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, para fixar sua pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, permanecendo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa.

Na terceira fase, aplicou o aumento de pena no mínimo de 1/3 (um terço), decorrente do reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, chegando à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 32 (trinta e dois) dias multa.

Em relação à análise do art. 59 do CP, tenho que merece algumas considerações, onde passo a fazê-las:

No que tange a
culpabilidade
, entendo que este vetor deve ser neutralizado, já que, ao negativar com base no fato de que ¿
o réu agiu com consciência de sua atividade.¿ (sic),
o magistrado justificou o grau de reprovabilidade da conduta do réu com base em elementos do tipo, e não em dados concretos presentes nos autos, encontrando-se, portanto, em desacordo com a Súmula 19 do TJ/PA assim redigida: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Quanto ao vetor das
circunstâncias do delito,
entendo que deve ser neutralizado, vez que o réu não teve participação na lesão causada na vítima (já que sua participação foi no fornecimento do veículo), logo, o fato de que
¿a vítima ficou lesionada em decorrência da violência sofrida durante o assalto¿ (
textuais), não deve ser reportada ao recorrente.

Relativamente às
consequências do crime
, estas podem ser de ordem material ou moral, sendo que o desvalor do vetor, conforme lição de Ricardo Augusto Schmitt (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 7ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 140):
¿(...) exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser do próprio tipo (...)¿.

Ao valorar negativamente o vetor das
consequências do crime,
o juízo singular assentou: ¿(...)
não favorece o réu, vez que o celular não foi recuperado
¿. Diante disto, entendo que a não recuperação dos bens subtraídos da vítima não constitui aspecto apto a ensejar o desvalor do vetor ora analisado, devendo, assim, ser neutralizado.

Assim, após as devidas correções e uma vez que não restou negativado nenhum vetor, resta imperiosa a fixação da pena base no mínimo legal, de onde passo a proceder a nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias -multa.

Na segunda fase, adoto a motivação operada pelo magistrado, e reconheço, mas não aplico, a atenuante da menoridade penal, sob pena de violação a Súmula 231 do STJ, mantendo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias -multa.

Na terceira fase, adoto, novamente, a fundamentação do magistrado e, ante a presença da causa de aumento de pena do concurso de pessoas, aumento a pena na mesma fração adotada na sentença, qual seja, 1/3 (um terço), restando assim fixada a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, que torno concreta e definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, mantenho o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.
Dispositivo:

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos, para NEGAR-LHES provimento. Contudo, de ofício, procedo a revisão da dosimetria da pena para ambos os réus, alterado o
quantum
da pena nos seguintes termos:
Agnaldo de Oliveira Costa
: pena de
06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa,
e
Daniel da Cruz Marques:
pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
, mantendo o regime prisional inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 23 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator